Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DESCONTO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO NÃO DEMONSTRADA NA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Na hipótese, o banco recorrente promoveu o desconto de R$ 433,48 na conta corrente do autor, sob a justificativa de que houve descumprimento de um acordo de parcelamento, circunstância que, segundo afirmou, autorizou o débito promovido.

3. As provas dos autos, todavia, não confirmam o atraso no pagamento da fatura, o parcelamento ou o inadimplemento por parte do autor. Ao contrário, os documentos de ID 58011509 e 58011510 mostram que o autor pagou integralmente as faturas dos dois meses anteriores à cobrança

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

5. Nesse cenário fático-jurisprudencial, merece prestígio a sentença na parte em que condenou a instituição financeira a restituir em dobro o valor debitado.

6. A despeito disso, o desconto indevido não excedeu os limites do aborrecimento. O autor não relatou nenhum evento ou circunstância que justificasse a compensação pretendida. Portanto, a devolução em dobro do valor indevidamente pago é suficiente para a solução adequada da controvérsia.

7. Nesse sentido: "4. Entende-se que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. 5. Na hipótese em análise, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos além da cobrança indevida. Não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais). (Acórdão 1432967, 07027076920218070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.

9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.